Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704311-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: CAIO RIBEIRO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIFAMAÇÃO. CORREÇÃO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS PERTINENTES À TUTELA DAS LIBERDADES PÚBLICAS. INSTITUTOS DESPENALIZADORES. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA. PENA MÁXIMA DENTRO DOS LIMITES DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REMESSA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É sabido que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica definida na inicial acusatória. Diante disso, caso tenha sido narrada na denúncia ou na queixa-crime uma conduta típica, embora não arrolada na classificação, o Juiz poderá atribuir a definição jurídica correta caso se trate de infração da competência de outro juízo, nos termos do artigo 383, §2o, do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, tratando-se a narrativa de possível delito de injúria, correta a decisão que declina da competência para o Juizado Especial Criminal. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais da mesma Circunscrição Judiciária. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a afirmar que a conduta do recorrido se amolda ao crime de difamação, devendo ser a afastada, ainda, a causa de excludente de antijuridicidade prevista no artigo 142, inciso III, do Código Penal, mostrando-se equivocada, portanto, a declinação de competência para o Juizado Especial Criminal. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a fim de demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF" (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Registre-se, ademais, que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação da tese recursal no sentido da caracterização do crime de difamação sem a excludente de antijuridicidade demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 01/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012